Tribunal: TJSP
Processo: 9001416-15.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo para nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autoriza a progressão de regime prisional – Necessidade de efetivo cumprimento de ao menos 1/6 da pena para o crime comum e 2/5 (ou 3/5) da pena para o crime equiparado a hediondo no regime prisional semiaberto,

Ementa:

Agravo em Execução Penal – Cálculo para nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autoriza a progressão de regime prisional – Necessidade de efetivo cumprimento de ao menos 1/6 da pena para o crime comum e 2/5 (ou 3/5) da pena para o crime equiparado a hediondo no regime prisional semiaberto, para que o sentenciado obtenha o direito a nova progressão (para o regime aberto), evitando-se censurável progressão por salto – (Súmula 491 do STJ) – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000198111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9001416-15.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em
que é agravante PAULO CESAR ALVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14357
Agravo em Execução no 9001416-15.2019.8.26.0637
Comarca
: Tupã
Agravante : PAULO CESAR ALVES
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Cálculo para nova
progressão de regime prisional
Termo inicial para o
cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da
prolação da decisão que autoriza a progressão de regime
prisional
Necessidade de efetivo cumprimento de ao
menos 1/6 da pena para o crime comum e 2/5 (ou 3/5) da
pena para o crime equiparado a hediondo no regime
prisional semiaberto, para que o sentenciado obtenha o
direito a nova progressão (para o regime aberto), evitando-
se censurável progressão por salto (Súmula 491 do STJ)
Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 8 pelo i. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, por
meio da qual foi considerada incabível a retroatividade dos efeitos da
decisão que concedera a favor do sentenciado supramencionado a
progressão ao regime semiaberto, contra ela se insurgiu o i. Defensor
Público que o assiste à fl. 2, arrazoando o recurso às fls. 2v./3.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o i. Defensor, em síntese, que “a decisão judicial que
concede a progressão ao regime semiaberto tem natureza
eminentemente declaratória. Logo, a data-base a ser considerada
para fins de nova progressão deve ser a data em que o sentenciado
atinge o lapso para o benefício anterior e não a data da decisão...” (fl.
2v.).
Com base no argumento acima mencionado, o i. Defensor
requer “seja dado provimento ao Agravo de Execução para o fim de
determinar que o lapso para progressão ao regime aberto seja
contado a partir da data em que o sentenciado cumpriu o lapso de
progressão ao regime semiaberto...” (fl. 3).

O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 10/16. À fl. 17 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou “pelo provimento ao
agravo a fim de que novo cálculo seja elaborado” (fls. 21/23).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
PAULO CESAR descontava pena carcerária em regime
fechado, quando obteve progressão ao regime semiaberto, por
decisão proferida em 14.11.2018 pelo d. Juízo das Execuções (fl. 4v.).
Sem prejuízo do benefício relativo ao regime intermediário, a i.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Defesa do agravante postulou a retificação do cálculo de liquidação de
penas reproduzido à fl. 4 argumentando que a data-base para
concessão de benefícios deve ser aquela em que ele efetivamente
atingiu o lapso para a progressão concedida e não a data da sentença
que lhe deferiu tal benesse.
Nada obstante, o pedido de retificação foi indeferido pelo d.
Julgador da vara de origem, sob os seguintes termos (fl. 8):
“(...) A intenção do art. 112 da LEP é clara no sentido de que o sentenciado deva
cumprir um período da pena no regime anterior antes da progressão para o mais benéfico. Tal
lapso serve para a transição gradual entre a prisão e a liberdade, alimentando no reeducando a
autodisciplina, de forma a prepara-lo para a inserção social.
'Pois bem. O preenchimento do requisito objetivo para fins de benefício na execução
penal gera uma expectativa de direito, já que deve ser observado o outro requisito, qual seja: o
de ordem subjetiva.
'Desta forma, a contagem do lapso para progressão ao regime aberto deve ser feita a
partir da decisão que, após a aferição do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivo,
concedeu a progressão ao regime semiaberto.
'(...)
'Ademais, cabe ressaltar que o acolhimento do entendimento aventado pela defesa
implicaria evidente afronta à Súmula 491 do STJ, a qual dispõe ser inadmissível a chamada
progressão 'per saltum' de regime prisional, pois permitiria, por exemplo, que um sentenciado
cumprindo pena em regime fechado alcançasse o lapso para a progressão ao regime aberto, sem
resgatar 1/6, 2/5 ou 3/5 (conforme o caso) no regime semiaberto.
'Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa e homologo o cálculo de penas para
que produza seus efeitos legais.”
A r. decisão acima deve prevalecer.
Ora, a adoção do entendimento ventilado nas razões recursais
pela i. Defesa de PAULO CESAR implicaria censurável progressão
per saltum, pois permitiria, por exemplo, que um sentenciado
cumprindo pena em regime fechado alcançasse o lapso para
progressão ao regime aberto sem resgatar o mínimo de 1/6 da
expiação no regime semiaberto (ou o mínimo de 2/5 quando se tratar
de condenação por crime hediondo ou a este equiparado). Haveria
evidente afronta à Súmula 491 do STJ, segundo a qual “É
inadmissível a chamada progressão 'per saltum' de regime prisional”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Essa regra já encontrava fundamento na antiga redação do art.
112 da Lei de Execução Penal, do seguinte teor [sem destaque no
original]:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.”
E também na norma prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90,
segundo a qual,
“Art. 2o Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de
'(...)
'§ 2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente.”
E mesmo com as alterações advindas da Lei no 13.964/2019,
que deu nova redação ao art. 112 da LEP, o tratamento dispensado
para a referida matéria deve prevalecer, dado o teor do novo
dispositivo. Confira-se:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
'I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
'II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido
sem violência à pessoa ou grave ameaça;
'III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver
sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
'IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
'V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado, se for primário;
'VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
'a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se
for primário, vedado o livramento condicional;
'b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa
estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
'c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
'VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado;
'VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (...).”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Acerca do tema relativo à “progressão por salto”, confiram-se os
seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA DO EFETIVO
INGRESSO NO REGIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM.
SÚMULA 419/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [-]
De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial para a
progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime anterior, sendo vedada a retroação
à data da suposta implementação do requisito objetivo, sob pena de progressão 'per saltum'
(Súmula 491/STJ). [-] Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1581688/RS, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
SEGUIMENTO
NEGADO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. RETROAÇÃO DO MARCO INICIAL À DATA DA OBTENÇÃO DO
REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO EFETIVO INGRESSO EM REGIME
ANTERIOR. [-] "Esta Corte Superior firmou orientação segundo a qual o termo 'a quo' para
obtenção da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior,
não podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do preenchimento dos
requisitos. Precedentes. (...) (AgRg no HC 304.209/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO POR SALTO. IMPOSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO AO
MODO ABERTO. DIA DE EFETIVO INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO. I. O entendimento
desta Corte é no sentido de que não se admite a progressão por salto, devendo ser cumprido o
requisito temporal em cada regime prisional, em obediência ao art. 112 da Lei n. 7.210/84. II. A
data-base para a progressão ao regime aberto é a data do efetivo ingresso no modo prisional
semiaberto e não o dia em que o Apenado atingiu o direito a progredir para o intermediário. III. A
decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1430131/MS, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 29/08/2014)
Essa orientação também tem sido adotada por esta Corte
Bandeirante. Confiram-se as seguintes ementas:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
Efetiva concessão da benesse anterior que deve ser tida como a data-base para aferição do
requisito objetivo para nova progressão Decisão que não tem caráter meramente declaratório,
pois também necessária a análise do requisito subjetivo Necessidade de cumprimento de ao
menos 1/6 da pena no regime prisional em que o sentenciado se encontra, evitando-se
censurável progressão por salto
Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais,
sumulares ou de tratados internacionais Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de Execução
Penal 0007592-72.2017.8.26.0496 - Relator Camilo Léllis - 4a Câmara de Direito Criminal j.
30/01/2018).
Execução Penal Progressão de regime prisional Cálculo para fins de concessão da
benesse Data-base a ser considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao
regime anterior O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não é
a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi
proferida sentença progredindo o sentenciado ao regime anterior. Tal decisão, ao analisar o
preenchimento também do requisito subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e não
meramente declaratório de direito pré-existente. (TJSP - Agravo de Execução Penal
9002039-65.2017.8.26.0050 - Relator Grassi Neto - 8a Câmara de Direito Criminal
j.
14/12/2017).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Portanto, correta a decisão judicial atacada no presente agravo,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator